Tribunal: TJPA
Processo: 0811994-75.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811994-75.2021.8.14.0006

APELANTE: VALDENOR OLIVEIRA DE AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147, CP C/C ART. 7, II, DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por VALDENOR OLIVEIRA DE AQUINO
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, ocorrendo a suspensão da pena com base no art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos, por incorrer nas sanções do artigo 147, do CP c/c art. 7, II, da Lei nº 11.340/06. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo
conjunto probatório, robusto o suficiente para comprovar que o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, manifestando idônea intenção maléfica de divulgar seus nudez na rede mundial de computadores, conforme relatos coerentes e harmônicos da vítima e da testemunha ouvidas em juízo, conduta que implica na prática delitiva do art. 147, caput, do CPB. Por seu turno, o delito em questão ocorreu no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em relação íntima de afeto, na qual o agressor conviveu com a vítima atraindo a incidência da Lei 11.340/2006
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7, II; CPP, art. 386, II e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALDENOR OLIVEIRA DE AQUINO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, ocorrendo a suspensão da pena com base no art. 77 do CP, pelo período de 02 (dois) anos, por incorrer nas sanções do artigo 147, do CP c/c art. 7, II, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que a vítima Deyse Barbosa de Brito, namorou cerca de 08 meses com o denunciado, porém ele não aceita o fim do relacionamento, tendo passado a lhe ofender, difamá-la e ameaçá-la, da seguinte forma “mulher que não presta, eu infernizo e prefiro ver morta, vagabunda, puta, cachorra” (textuais) Ocorre que o acusado fotografava a vítima despida, sem o consentimento dela, e com o fim do relacionamento ele ameaçou divulgar essas fotos nas redes sociais. Além disso, em 06.08.2020, ele mandou uma dessas fotos para a filha da vítima, com a seguinte mensagem: “olha a tua mãe não presta, é a pior mãe do mundo, ela mente para ti.”
”,
fato ocorrido nesta comarca de Ananindeua/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 147, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo
conjunto probatório, robusto o suficiente para comprovar que o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, manifestando idônea intenção maléfica de divulgar seus nudez na rede mundial de computadores, conforme relatos coerentes e harmônicos da vítima e da testemunha ouvidas em juízo, conduta que implica na prática delitiva do art. 147, caput, do CPB. Por seu turno, o delito em questão ocorreu no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em relação íntima de afeto, na qual o agressor conviveu com a vítima atraindo a incidência da Lei 11.340/2006
.

O réu, não compareceu em seu interrogatório judicial, sendo decretada sua revelia
.

A vítima, DEYSE BARBOSA, ouvida em juízo, relatou que “
que teve um relacionamento com o acusado, mas o acusado não aceitou o término e que quando se envolveu com outra pessoa, o acusado começou a ameaçar que se ela não ficasse com ele não ficaria com ninguém e que ele tinha fotos íntimas dela tiradas sem consentimento e iria expor. Perguntada sobre o celular, disse que a filha teve o mesmo roubado, que não o levou para a DEPOL e que o aparelho tinha vários prints
”.

A testemunha, EMANUELY DE BRITO, filha da vítima, em juízo, relatou que “
o acusado estava espalhando as fotos pela rua da casa, fisicamente, ficava mostrando as fotos para as pessoas da rua. A mãe teve uma relação com ele. O acusado chegou a mandar um vídeo e umas fotos. O acusado estava filmando sem a vítima ver, a vítima estava pelada. As fotos da vítima eram nuas também. O acusado disse que caso a vítima não o procurasse, ele iria expor... Tinha todas as fotos e prints, mas trocou de celular e perdeu. Levou o celular para delegacia
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024